Tribunal: STF
Processo: RE 1274741
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RAZÕES – DESCOMPASSO – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região não conheceu da remessa necessária, tendo em vista a extinção do processo sem julgamento de mérito, na origem, considerada a legislação de regência. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 159, parágrafo único, e 198, inciso III, § 3º, da Constituição Federal e 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma a inexistência de fundamento legal para a retenção dos valores do Fundo de Participação dos Municípios em razão de convênio. 
    2. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não está sujeita a reexame necessário, previsto no atual art. 496 do CPC, a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito (AgRg no AREsp 601881/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; no mesmo sentido: AgRg no AREsp 335.868/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN). 
    Tal posicionamento não deve ser alterado na vigência do CPC de 2015, afinal a principal disposição normativa sobre a matéria não sofreu nenhuma alteração, como pode ser conferido abaixo: 
    "Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (CPC de 1973) (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001) 
    I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (CPC de 1973) (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001) 
    Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 
    I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (CPC de 2015)" 
    A modificação significativa diz respeito apenas aos valores em relação aos quais havendo condenação do ente público deve ocorrer a remessa necessária. 
    Porém, os precedentes mencionados já ressalvavam expressamente que a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sentença extintiva do processo sem resolução de mérito, "não tem o condão de impor a observância à remessa necessária." (STJ, AgRg no AREsp 335868/CE). 
    Há flagrante descompasso entre o que assentado no pronunciamento impugnado e as razões do recurso extraordinário. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região limitou-se a não conhecer da remessa necessária, ante à ausência de condenação imposta ao ente público, observada a extinção do processo sem julgamento do mérito, não tendo se manifestado quanto ao tema de fundo – retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios. O quadro confirma a máxima de que a repetição de casos levou à automaticidade dos procedimentos.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator